Tribunal: TJDFT
Processo: 0740603-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740603-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Juvaldi Gomes Nunes Agravado: Infinito Serviços Administrativos Ltda. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juvaldi Gomes Nunes contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0710629-85.2021.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. DEFIRO o pleito de pesquisa de bens do executado pelos sistemas “on line” SISBAJUD e RENAJUD, formulado na petição de ID 108112187. Por celeridade, promovo a pesquisa também no sistema E-RIDFT. Contudo, não foram encontrados valores a serem bloqueados, tampouco bens imóveis ou veículos registrados no nome do executado. Desse modo, em razão da tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, nos termos da nova redação do §4o do art. 921 do CPC (dada pela Lei 14.195, de 2021): 1. Suspendo a execução (art. 921, III c/c §1o do CPC) 2. Fica o exequente intimado de que: a) com sua intimação da presente decisão, começa a correr a prescrição intercorrente; b) no exato instante em que a prescrição começa(ria) a correr (alínea anterior), inicia-se a sua suspensão, a qual perdurará pelo prazo máximo de 1 ano (§1o do art. 921 do CPC); c) escoado o prazo da alínea anterior e assim terminado o período de suspensão, a prescrição voltará (em verdade, começará) automaticamente a correr, independentemente de nova decisão ou de nova intimação. Intimem-se.” (Grifos constantes no original) O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 31601730), em síntese, que não foi apreciado pelo Juízo singular a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravada. Nesse contexto requer o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela seja confirmada, dando prosseguimento ao incidente de cumprimento de sentença com a inclusão dos sócios da aludida sociedade no polo passivo da presente demanda. O recorrente está dispensado de recolher o valor referente ao preparo recursal em virtude do benefício da gratuidade concedido (Id. 89201293). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso o agravante alega que o Juízo singular não apreciou eventual possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora. Ocorre que essa questão foi suscitada pelo credor apenas por ocasião da interposição do presente recurso. Nesse contexto, verifica-se que o credor, ora recorrente, inovou em suas razões recursais, tendo articulado argumento que não fora anteriormente exposto nos autos do processo de origem. Ademais, o tópico articulado nas razões recursais não está inserido nas exceções previstas nos artigos 342 e 1014, ambos do Código de Processo Civil. Logo, evidencia-se ter havido inovação a respeito da aludida tese, o que impede o conhecimento do agravo de instrumento. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBAS PERTENCENTES AO ADVOGADO (Lei No 8.906/94, art. 23). EXECUÇÃO NO BOJO DO PROCESSO PRINCIPAL EM CONJUNTO COM O CRÉDITO ASSEGURADO À PARTE. VIABILIDADE. INDEFERIMENTO. IMPOSIÇÃO DE TRÂNSITO EM AUTOS APARTADOS. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO ASSEGURADA AO ADVOGADO TITULAR DA VERBA. PRESCRIÇÃO LEGAL (LEI No 8.906/94, art. 24, §1o). DISCRICIONARIEDADE ASSEGURADA AO JUIZ PARA DEFINIR A FORMA E AMBIENTE DE PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OPÇÃO ASSEGURADA EXCLUSIVAMENTE AO CREDOR. PROCESSAMENTO DA FASE EXECUTIVA EM AUTOS APARTADOS. DETERMINAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NEM RESOLVIDA. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está municiado de lastro para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de resolução a questão, seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, o que obsta que, ainda não resolvida pretensão, seja resolvida no grau recursal mediante inovação e incremento do objeto do recurso. 3. Consoante a regulação legal inserta no Estatuto da Advocacia, os honorários de sucumbência incluídos na condenação pertencem ao advogado, possuindo o patrono titular da verba direito autônomo de executá-los nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, se assim lhe convier (Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24,§1o). 4. A faculdade de opção pelo processamento da pretensão executiva pertinente aos honorários de sucumbência no bojo dos próprios autos nos quais transitara a ação da qual emergira o título judicial e o crédito é resguardada exclusivamente ao advogado, segundo sua conveniência, não assistindo ao juiz discricionariedade para, defronte a manifestação, determinar que a pretensão seja formulada e transite em autos apartados, porquanto o legislador especial não o outorgara esse poder (Lei no 8.906/94, art. 24§1o). 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.”” (Acórdão no 1242292, 07276452620198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ARTIGO 1.015, I, DO CPC/15. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. NOTÍCIA. PAGAMENTO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. IMPEDIMENTO. 1. Cabível o agravo de instrumento interposto em face de decisum que integrou decisão que analisou pedido liminar, pois se amolda à situação prevista no artigo 1.015, inciso I, do CPC/15. 2. Ainda pendente de conhecimento a matéria pela instância originária, essa não pode ser objeto de análise pela instância recursal, sob pena de constituir inovação recursal, implicando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Nos termos do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/1969, a propriedade e a posse do bem consolidam-se em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão deferida. Nesse prazo, porém, se o devedor fiduciante promover o pagamento integral da dívida, em conformidade com a planilha apresentada pelo credor na inicial, o veículo ser-lhe-á restituído livre de ônus. 4. Uma vez que a devedora informou ter promovido o pagamento integral do débito, situação que, em tese, tem o condão de obstar a consolidação da propriedade em favor do credor, correta a decisão que, por cautela, determinou que o banco se abstivesse de vender o automóvel, ao menos até que fosse constatado, com a segurança necessária, se houve a purgação da mora no prazo legal. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão no 1240666, 07023098320208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (Ressalvam-se os grifos) Em relação ao tema, aliás, convém destacar que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é modalidade de intervenção de terceiros regulada especificamente pelos artigos 133 a 137 do CPC. Nesse contexto, em regra, para que seja possível a responsabilização direta dos sócios da sociedade empresária devedora, é necessária a instauração do mencionado incidente. Isso não obstante, por expressa disposição legal, essa exigência é dispensada nos casos em que o requerimento de desconsideração é formulado diretamente por meio da petição inicial, hipótese em que os sócios serão citados para figurar no polo passivo da demanda (art. 134, § 2o, do CPC). Nesse sentido observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO INCIDENTAL ANTERIOR AO RECEBIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MOMENTO INAPROPRIADO. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que, conquanto seja possível o afastamento do véu da personalidade jurídica a fim de se atingir o patrimônio pessoal dos sócios, tal medida é excepcional e condicionada à demonstração dos requisitos previstos no art. 50 do CC. 2. É possível formular pedido de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença, podendo ser incluídos, com pedido formulado na petição inicial, os sócios no polo passivo da demanda para responsabilizá-los patrimonialmente, ainda que eles não façam parte do título executivo exequendo, ou ainda de forma incidental, após o início da fase executiva. 3. Caso concreto em que a agravante não formulou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada na peça vestibular do cumprimento de sentença, mas o apresentou em petição posterior e antes da apreciação da exordial da fase executiva pelo juízo de origem. 4. O momento da apresentação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica é importante para determinar a forma de defesa que será apresentada pela parte contrária. Essa apreensão resulta, inclusive, da leitura do art. 135 do CPC, segundo o qual, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1359115, 07527879520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021.)” (Ressalvam-se os grifos). No caso, todavia, além de não ter veiculado a tese em exame na instância de origem, o recorrente não instaurou o incidente aludido, tampouco requereu a mencionada desconsideração da personalidade jurídica na petição de instauração do cumprimento de sentença em questão. Feitas essas considerações, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o presente recurso. Publique-se. Brasília–DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator